Tribunal: STF
Processo: RE 1297477
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PREVIDENCÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. PARCELAS ACESSÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Caso em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 01.07.1991, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente;
    2. Não se há falar de prazo decadencial, previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/91 e/ou prescrição do fundo de direito, pois não se pretende atacar ato "in concreto" praticado administrativamente, mas a majoração do valor do salário de benefício em conformidade com as alterações trazidas pela nova legislação;
    3. O STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional";
    4. Constatando-se nos autos que a RMI do autor restou por ser limitada ao teto vigente à época da concessão do benefício, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, conforme reconhecido na sentença, devendo, na fase de liquidação de sentença, aferir-se se eventualmente já houve revisão administrativa, para a majoração dos valores da aposentadoria em comento, em função dos aludidos tetos;
    5. Sobre as parcelas devidas, deve ser aplicado o critério de atualização previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a contar do débito, fixados os juros de mora de 0,5% ao mês, a partir citação (Lei n. 9.4997, art.1º-F, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, 2001);
    6. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois, ainda que vencida a Fazenda Pública, tal condenação não deve representar quantia aviltante ao trabalho realizado pelo profissional, mesmo sendo causa de menor complexidade;
    7. Apelação do INSS improvida e remessa oficial parcialmente provida; 
    8. Apelação do particular parcialmente provida” (fl. 111, e-doc. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 145, e-doc.1). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, a al. l do art. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aponta “divergência entre o entendimento exposto no acórdão e a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (...). No RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03. Em outras palavras, o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003” (fl. 176, e-doc. 1). 
    Sustenta que, “ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio” (fl. 176, e-doc. 1). 
    Assevera que “permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de Precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública” (fl. 179, e-doc. 1). 
    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido ou modificar os critérios de juros e correção” (fl. 180, e-doc. 1). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    4. Na espécie, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.137.280-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.100.188-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.060.221-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC n. 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assim concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    6. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal, portanto, atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nada há a prover quantos às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora